Tribunal: TJPA
Processo: 0804134-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804134-02.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: INARA PERSIANI PINHEIRO

AUTORIDADE: ANTONIO ARAUJO DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804134-02.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba

AGRAVANTE: INARA PERSIANI PINHEIRO

AGRAVADO: ANTONIO ARAUJO DE MORAES

RELATOR: DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESPACHO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE TANGENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por Inara Persiani Pinheiro contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, por ela aviado em face de despacho que determinou o sobrestamento do feito (Ação de Imissão de Posse) para julgamento conjunto com processo conexo, por entender ausente o conteúdo decisório e, portanto, a irrecorribilidade do ato judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de
error in judicando
na decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato e ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determina o sobrestamento do feito para julgamento simultâneo com causa conexa não possui conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, que visa a boa administração da justiça e a evitar decisões conflitantes. Como tal, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, não se enquadrando nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do mesmo diploma, nem na tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), por ausência de urgência que inviabilize a análise futura da questão.

O Agravo Interno não apresenta argumentos novos nem impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, notadamente a ausência de conteúdo decisório e a irrecorribilidade do ato. A agravante limita-se a reproduzir as alegações já expostas no Agravo de Instrumento originário, relativas à sua discordância com o sobrestamento do feito.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal, que impõe à parte o ônus de demonstrar o desacerto da decisão atacada, e não apenas reiterar sua tese. Tal vício, a rigor, poderia ensejar o não conhecimento do recurso, que, no caso, foi conhecido para julgamento imediato em homenagem à celeridade processual.

A decisão agravada permanece fundamentada e autoexplicativa, não sendo exigido do julgador que a reformule com outras palavras quando os fundamentos já foram suficientemente expostos e a parte agravante não traz qualquer elemento novo capaz de infirmá-los, conforme consolidada orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pronunciamento judicial que determina o sobrestamento do processo para julgamento conjunto com ação conexa constitui despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível por Agravo de Instrumento (art. 1.001, CPC).

A mera repetição dos argumentos do recurso anterior, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, afronta o princípio da dialeticidade e não autoriza a reforma da decisão agravada.

A decisão monocrática que nega provimento ao recurso pode ser mantida por seus próprios fundamentos, quando o agravante não apresenta fato novo ou tese relevante capaz de infirmar a conclusão do julgador.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932; 1.001; 1.015; 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 988.

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.

TJPA, Proc. nº 0804857-26.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 18.09.2022.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804134-02.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba

AGRAVANTE: INARA PERSIANI PINHEIRO

AGRAVADO: ANTONIO ARAUJO DE MORAES

RELATOR: DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
INARA PERSIANI PINHEIRO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática de minha lavra que
não conheceu
do Agravo de Instrumento por ela aviado.

O recurso originário (Agravo de Instrumento) foi interposto contra despacho do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos da Ação de Imissão de Posse, determinou o sobrestamento do feito e o acautelamento dos autos em Secretaria, até que o processo conexo (Proc. nº 0024934-35.2009.8.14.0133) estivesse apto para julgamento, a fim de viabilizar a prolação de decisão conjunta.

A decisão monocrática ora agravada fundamentou o não conhecimento do Agravo de Instrumento na manifesta inadmissibilidade do recurso, por entender que o ato judicial atacado se trata de despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Assentou, ainda, que o pronunciamento não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem na tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

Irresignada, a agravante interpõe o presente recurso. Em suas razões, reitera os argumentos de que o sobrestamento lhe causa grave prejuízo e viola os princípios da duração razoável do processo e da eficiência. Sustenta, em suma, que o ato possui carga decisória e, portanto, seria passível de recurso, pugnando pela reforma da decisão monocrática para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido.

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID 26327997), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, reforçando a tese de não cabimento do recurso contra despacho de mero expediente.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Contudo, adianto que não merece provimento.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

A questão central a ser dirimida é o acerto da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que o despacho que determina o sobrestamento do feito para julgamento conjunto é irrecorrível.

A decisão agravada não merece qualquer reparo.

O Código de Processo Civil é claro ao dispor, em seu art. 1.001, que "Dos despachos não cabe recurso". Os despachos de mero expediente são aqueles pronunciamentos judiciais que visam unicamente a impulsionar o andamento do processo, sem resolver qualquer controvérsia ou questão incidental, não gerando prejuízo direto às partes.

O ato judicial que determina o sobrestamento do feito para julgamento simultâneo com causa conexa enquadra-se perfeitamente nesta categoria. Trata-se de uma inequívoca medida de gestão processual, adotada pelo magistrado com o prudente objetivo de garantir a harmonia dos julgados e evitar a prolação de decisões conflitantes, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economia processual. Tal ato não decide o mérito, não resolve uma questão incidental de forma definitiva, nem causa gravame que justifique a recorribilidade imediata.

Por conseguinte, tal pronunciamento não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Tampouco se amolda à tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo 988
, pois não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. A matéria relativa à ordem do processamento dos feitos pode ser, se for o caso, suscitada como preliminar de apelação, não havendo risco de inutilidade do provimento futuro.

Sobre o assunto, confira-se, por todos:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É inadmissível a interposição de recurso em desfavor de decisão que determina a baixa dos autos para sobrestamento do feito, em virtude da pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Nos termos do art. 1 .037, §§ 9º e 10, do CPC/2015, a única hipótese de alteração da decisão de sobrestamento seria a demonstração, por meio de requerimento, de que a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso extraordinário afetado seriam distintas, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1928275 RS 2021/0211531-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO NO PRÓPRIO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Conforme orientação desta Corte, tanto o despacho que determina o sobrestamento do feito no tribunal no aguardo de julgamento de caso líder quanto aquele que determina o retorno dos autos ao tribunal de origem para aguardo de julgamento de recurso repetitivo são irrecorríveis, porquanto não possuem carga decisória, sendo incapazes de gerar prejuízos às partes, consubstanciando-se em ato de mero expediente (AgInt nos EREsp n. 1.584.765/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe de 15/9/2020). 2. O procedimento estabelecido nos §§ 9º a 13, do art. 1.037, do CPC/2015 (procedimento de distinção ou "distinguishing") não abarca os despachos de sobrestamento como o do presente caso, onde o sobrestamento deriva de mera similitude de casos e não implica a submissão do resultado do feito ao resultado do processo eleito como parâmetro para a suspensão, seja ele repetitivo ou não. (AgInt no REsp n. 1.861.085/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.) 3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no PDist nos EREsp: 1960984 PR 2021/0298226-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. O ARTIGO 1.015 DO NCPC LIMITOU O CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO APENAS CONTRA DETERMINADAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. A DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA POR MEIO DO PROJETO SOLUÇÃO DIRETA NÃO É RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORQUANTO NÃO SE INSERE EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1015 DO NCPC. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50408598920258217000, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 18-02-2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO À LUZ DO CPC. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA DO RECURSO. 1. O CPC ESTABELECE, NO SEU ARTIGO 1.015, UM ROL TAXATIVO DE DECISÕES AGRAVÁVEIS POR INSTRUMENTO. ASSIM, AS INTERLOCUTÓRIAS CONSIDERADAS PREJUDICIAIS PELAS PARTES DEVERÃO ESTAR ENQUADRADAS, NECESSARIAMENTE, EM ALGUMA DAS HIPÓTESES LISTADAS NESSE DISPOSITIVO PARA DESAFIAREM AGRAVO DE INSTRUMENTO, RESSALVADA A EXISTÊNCIA DE OUTRA NORMA LEGAL ESPECÍFICA QUE ADMITA O CABIMENTO DO AGRAVO COMO MODALIDADE RECURSAL ADEQUADA. 2. CASO EM QUE O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL HOSTILIZADO (ORDEM DE SOBRESTAMENTO DO FEITO) NÃO SE AMOLDA A NENHUM DOS CASOS TAXATIVAMENTE ESTABELECIDOS NO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAMBÉM NÃO SE ENCONTRAM OUTRAS DISPOSIÇÕES LEGAIS NO NOVO CÓDIGO OU NA PRÓPRIA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE QUE INDIQUEM O AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO RECURSO CABÍVEL E ADEQUADO PARA O CONTRASTE DESSE TIPO DE DECISÃO. ASSIM, É FORÇOSO RECONHECER QUE O ATO JUDICIAL ATACADO NA ESPÉCIE NÃO COMPORTA IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPÕE A INADMISSÃO IMEDIATA DO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA AO PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51750069120218217000, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 10-09-2021)

Ademais, como se não bastasse a manifesta irrecorribilidade do ato, o presente Agravo Interno falha em atacar especificamente o cerne da fundamentação da decisão monocrática. A agravante insiste em discutir o mérito de sua insatisfação com o sobrestamento, mas não enfrenta diretamente o argumento central que levou ao não conhecimento do recurso originário: a ausência de conteúdo decisório e a consequente irrecorribilidade do despacho.

Essa conduta tangencia o princípio da dialeticidade recursal, que impõe à parte o ônus de demonstrar o desacerto da decisão atacada, e não apenas reiterar sua tese de fundo.

Por fim, reitero que não vislumbro o alegado cunho decisório nem a alegada ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Desta forma, correta a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, não havendo, no presente recurso, qualquer argumento novo capaz de infirmar seus sólidos fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 22/08/2025